Tribunal: TJMT
Processo: 1114427-13.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1114427-13.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ADAIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 161.414.661-68 (APELANTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), ANTONIO POLICARPO DA SILVA - CPF: 027.863.701-91 (APELANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), Adair Rodrigues da Silva (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO POLICARPO DA SILVA - CPF: 027.863.701-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. TERCEIRO BENEFICIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO ÓBITO DO SEGURADO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em ação de cobrança de indenização securitária decorrente de seguro de vida em grupo, proposta por beneficiária em face de seguradora, sob o fundamento de ocorrência de prescrição da pretensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial do prazo prescricional decenal para a cobrança de indenização securitária, proposta por terceiro beneficiário de seguro de vida, deve ser fixado na data do óbito do segurado ou na data em que o beneficiário teve ciência inequívoca da existência do contrato de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de cobrança de indenização securitária por terceiro beneficiário, em contrato de seguro de vida, submete-se ao prazo prescricional geral de dez anos, previsto no art. 205 do CC, ante a ausência de prazo específico no art. 206 do referido diploma.

O STJ firmou entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional, nas ações propostas por beneficiário de seguro de vida em razão do falecimento do segurado, é a data do sinistro, isto é, a data do óbito.

O desconhecimento da existência do contrato de seguro pelo beneficiário não tem o condão de alterar o termo inicial da prescrição, pois o evento morte constitui fato jurídico objetivo e instantâneo, cuja ciência é presumida.

No caso concreto, o óbito ocorreu em 29.11.2014 e a ação foi ajuizada apenas em 12.11.2025, após o decurso do prazo decenal, inexistindo nos autos prova de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ação de cobrança de indenização securitária decorrente de seguro de vida proposta por terceiro beneficiário submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC. 2. O termo inicial da prescrição é a data do óbito do segurado, não sendo afastado pelo alegado desconhecimento da existência do contrato de seguro pelo beneficiário.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Adair Rodrigues da Silva em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária que move contra Bradesco Seguros S/A, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, por reconhecer a prescrição decenal da pretensão autoral.

Irresignada, a apelante sustenta, em suma, que o prazo prescricional decenal somente se iniciou quando teve ciência inequívoca da existência do contrato de seguro de vida, e não na data do óbito do segurado. Argumenta que a aplicação da teoria da
actio nata
deve considerar sua vertente subjetiva, uma vez que desconhecia por completo a existência da apólice. Aduz, ainda, que a interpretação dada pela sentença viola os princípios da boa-fé, da proteção do vulnerável e do acesso à justiça, especialmente considerando sua condição de pessoa idosa e hipossuficiente.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, com o afastamento da prescrição e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a citação da apelada e a posterior análise do mérito da demanda.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 346558947).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Adair Rodrigues da Silva moveu ação de cobrança de indenização securitária, em desfavor de Bradesco Seguros S/A, objetivando o recebimento da importância de Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros), devidamente corrigida, em decorrência de apólice de seguro de vida contratada por seu falecido esposo, Antônio Policarpo da Silva.

Alega, em apertada síntese, que o segurado faleceu em 29 de novembro de 2014, sendo beneficiário de um seguro de vida em grupo contratado junto à Boavista Cia. de Seguros de Vida e Acidentes (sucedida pela ré), conforme Certificado de Seguro no 523, vinculado à Apólice no 0000277 (id. 346558936). Sustenta que desconhecia por completo a existência do seguro até data recente, quando encontrou o certificado em um baú com pertences antigos.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou extinto o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, em razão do transcurso do prazo decenal, previsto no art. 205 do CC.

Não concordando com a r. sentença, recorre a autora, sustentando, em suma, que a sentença incorreu em erro ao não aplicar a teoria da
actio nata
em sua vertente subjetiva, defendendo que o prazo prescricional somente se iniciou com a ciência inequívoca da existência do contrato. Alega a aplicabilidade analógica do REsp 1.970.111/MG, que trata de seguro de dano e fixa o termo inicial na recusa ou ciência, e da Súmula 278 do STJ, referente à invalidez permanente. Argumenta que a interpretação dada pela sentença viola os princípios da boa-fé, da proteção do vulnerável e do acesso à justiça, especialmente considerando sua condição de pessoa idosa e hipossuficiente. Requer a reforma integral da sentença para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

A controvérsia devolvida a esta instância reside em verificar se o termo inicial do prazo prescricional decenal, em ação de cobrança de indenização securitária decorrente de seguro de vida ajuizada por terceiro beneficiário, deve ser fixado na data do óbito do segurado ou na data em que o beneficiário teve ciência inequívoca da existência do contrato de seguro, à luz da teoria da
actio nata
.

Pois bem. A despeito do esforço argumentativo da apelante, a sentença recorrida não merece reparos.

É cediço que a pretensão de cobrança de indenização securitária por terceiro beneficiário, em contrato de seguro de vida, submete-se ao prazo prescricional geral de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil, ante a ausência de lapso específico no artigo 206.

O cerne da questão reside no
dies a quo
da contagem desse prazo.

A esse respeito, a teoria da
actio nata
, consagrada no art. 189 do Código Civil, estabelece que a pretensão nasce com a violação do direito. Entretanto, consoante entendimento do c. STJ, em se tratando de ação que envolve contrato de seguro de vida em que o terceiro beneficiário busca a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária em decorrência do falecimento do segurado, incide o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, o qual é computado a partir do sinistro, isto é, do evento "morte".

À propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA.
TERCEIRO BENEFICIÁRIO. PRAZO DECENAL . ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL . DATA DO ÓBITO
. 1. A controvérsia dos autos está em definir o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de cobrança de indenização securitária, fundada no recebimento de seguro de vida devido ao óbito do titular. 2 .
A contagem do prazo prescricional inicia-se da data da ciência do sinistro, que, no caso de cobrança de seguro de vida por terceiro beneficiário em razão da morte do segurado, é considerada a data do óbito.
3. O pedido administrativo de pagamento do seguro à seguradora suspende o prazo prescricional se formulado ainda dentro desse prazo. Precedentes . 4. Agravo interno não provido.”.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2220148 RS 2022/0310338-0, Terceira Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03.05.2023-grifei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PECÚLIO POR MORTE . NATUREZA JURÍDICA. SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. PRESCRIÇÃO .
AÇÃO AJUIZADA PELO BENEFICIÁRIO
.
PRAZO DECENAL
. SÚMULA 568/STJ. IMPUGNAÇÃO . NÃO OCORRÊNCIA. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2 . Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o contrato de previdência privada com plano de pecúlio por morte assemelha-se ao seguro de vida. Precedentes. 3.
O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança do capital segurado pelo beneficiário de seguro de vida, quando este não for o próprio segurado, é o de dez anos, previsto no art . 205 do CC.
[...]”.

(STJ, AgInt no REsp: 2086670 SP 2023/0254481-2, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 11.12.2023-grifei).

Ademais, os precedentes invocados pela recorrente não se aplicam ao caso concreto. O REsp 1.970.111/MG trata de seguro de dano, onde a pretensão nasce, em regra, com a recusa da seguradora, dado que o segurado, ciente do contrato, busca a regulação do sinistro. Já a Súmula 278 do STJ ("O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral") aplica-se a casos de invalidez permanente, situação em que a consolidação das lesões e a ciência de sua irreversibilidade demandam prova técnica, diferentemente da morte, que é fato jurídico instantâneo e inequívoco.

No caso em apreço, o óbito do segurado ocorreu em 29 de novembro de 2014 (id. 346558933), data em que se iniciou a contagem do prazo prescricional. Desse modo, a apelante teria até 29 de novembro de 2024 para ajuizar a ação de cobrança. Pela análise acurada dos autos, verifico que a ação foi ajuizada somente em 12 de novembro de 2025, ou seja, a pretensão encontra-se, inequivocamente, fulminada pela prescrição.

Entendo que andou bem o juízo sentenciante ao consignar:

“[...]Como se observa, tratando-se de cobrança de seguro de vida por terceiro beneficiário, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a ciência do sinistro é presumida na data do óbito do segurado. Essa presunção decorre da própria natureza do evento morte, que, ordinariamente, é de conhecimento dos familiares e beneficiários.

O desconhecimento da existência do contrato de seguro não tem o condão de postergar o termo inicial do prazo prescricional para momento diverso da data do sinistro.
Se assim fosse, criar-se-ia uma situação de absoluta insegurança jurídica, em que o prazo prescricional ficaria indefinidamente suspenso até que o beneficiário, eventualmente, descobrisse a existência da apólice.

No caso em exame, o óbito do segurado ocorreu em 29 de novembro de 2014. Aplicando-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição, porquanto transcorridos mais de dez anos entre o sinistro e o ajuizamento da presente demanda.

Não há nos autos notícia de qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, como pedido administrativo formulado perante a seguradora.

Portanto, imperioso o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.[...]”.
(id.346558941).

Ressalte-se que não há nos autos notícia de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, como pedido administrativo formulado perante a seguradora dentro do lapso temporal. A inércia da parte autora por mais de uma década, ainda que justificada pelo alegado desconhecimento, não tem o condão de afastar a incidência da prescrição.

Corroborando o entendimento, cito arrestos dessa e. Corte, vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO:
SEGURO DE VIDA
. AÇÃO AJUIZADA PELOS FILHOS DA SEGURADA
. TERCEIROS BENEFICIÁRIOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO FALECIMENTO DA SEGURADA
. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAUSAS DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.[...]4.
O prazo prescricional aplicável à ação de cobrança de seguro de vida ajuizada por terceiro beneficiário é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil/2002, cujo termo inicial é a data do falecimento da segurada
. 5. A ação foi ajuizada fora do decênio legal, e o prazo prescricional não foi interrompido, pois as diligências administrativas relativas à indenização securitária ocorreram após o escoamento do prazo, conforme documentos apresentados pelos autores. [...]Tese de julgamento: [...]

2.
O prazo prescricional para a propositura de ação de cobrança de indenização securitária proposta por terceiro beneficiário de seguro de vida é decenal. 3. O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de seguro de vida por terceiro beneficiário é a data do óbito do segurado
."
(RAC 1030627-41.2024.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, j. 09.07.2025-grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - MORTE DO SEGURADO -
AÇÃO AJUIZADA POR TERCEIROS BENEFICIÁRIOS - PRAZO DECENAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL - PRESCRIÇÃO CONSUMADA - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.
Consoante entendimento do STJ, em se tratando de ação que envolve contrato de seguro de vida em que o terceiro beneficiário busca a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária em decorrência do falecimento do segurado, incide o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, o qual é computado a partir do sinistro, isto é, do evento "morte"
.[...]”.
(RAC 1004677-69.2020.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 30.11.2021-grifei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar honorários advocatícios, porquanto não fixados na origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026